Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705909-34.2019.8.07.0005 RECORRENTE: DECISAO IMOBILIARIA LTDA - EPP RECORRIDO: WADILENO HAMU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. GESTÃO DE IMÓVEL LOCADO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE DILIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre locador e imobiliária gestora do contrato de locação é de consumo e, por conseguinte, deve ser examinada de acordo com a regra da responsabilidade objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do CDC. 2. A administradora de imóvel locado não atua com a diligência necessária ao exercício de seu mandato quando renova o contrato de locação e deixa de exigir a atualização cadastral de locatário e fiadora, após mais de dez anos do registro cadastral inicial. 3. A falta da diligência necessária implica no vício do serviço prestado e autoriza, portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora, diante dos danos materiais suportados pelo locador, em virtude do inadimplemento do locatário e da fiadora e a ausência de bens penhoráveis, conforme previsto nos artigos 14 do CDC e 667 do Código Civil. 4. Reformada a sentença a fim de ser julgado procedente o pedido e ser a imobiliária condenada ao pagamento do valor incontroverso, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo, ou seja, a partir da data do arquivamento dos autos da ação de cobrança, e juros de mora, a partir da citação. 5. Os ônus sucumbenciais são invertidos para ser a parte Ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Apelo provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 667 do Código Civil, sustentando que não houve falha na prestação do serviço. Acresce ter agido com o zelo e diligência. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 667 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à falha na prestação do serviço decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, confira-se o pacífico entendimento da Corte Superior: “A alteração das conclusões do acórdão recorrido, no que tange à falha na prestação do serviço hospitalar e na caracterização do dano moral, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1793515/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009